Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-37.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 409.490.871-49 (RECORRENTE), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), RONNIE EMERSON FERNANDES DE LIMA - CPF: 255.987.298-65 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004198-37.2021.8.11.00037 – PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

JUSCELINO ALVES DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C TRANSFERÊNCIA DE PENDÊNCIAS C/C DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 CTB. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos. Em síntese, o Autor informa que em março/2018 entregou o veículo GOL 1.0 2008, de sua propriedade, como parte do pagamento em uma negociação realizada com Ronnie Emerson. Que entregou o veículo junto com o recibo de transferência, acreditando que seria providenciada a transferência como combinado, contudo este foi revendido a terceiros. Afirma que o veículo foi apreendido e encaminhado à Prefeitura de Primavera do Leste/MT para utilização.

2.

Esclarece que está sendo ilegitimamente cobrado por dívidas de IPVA e débitos administrativos, gerados após a venda, sendo seu nome incluso em dívida ativa.

3.

Foi proferida sentença de parcial procedência para o fim de, declarar a inexistência dos débitos tributários (IPVA) lançados em nome da parte Reclamante e vinculados ao veículo, a partir da primeira tradição (05/03/2018). Que a parte Reclamante responde solidariamente pelos débitos administrativos até a data da comunicação da venda (05/12/2019). Declarar que o reclamante só é responsável por infração de transito até a primeira tradição. Determinar que o Detran inclua observação nos registros de que o veículo está sob a propriedade provisória do Município de Primavera do Leste e condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso, a fim de que fosse reconhecida a responsabilidade solidária do Recorrido e afastados os danos morais.

5.

O Código Brasileiro de Trânsito informa que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, ocorre que a jurisprudência pátria vem admitindo a mitigação do artigo 134 do CTB quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

6.

Da análise do conjunto probatório, o Requerente comprovou que, de fato, o veículo foi entregue como parte de pagamento em um negócio realizado, conforme contrato de compra e venda firmado em 05/03/2018 (ID 57624020), o que confere verossimilhança as alegações autorais.

7.

Deste modo, o autor não poderá ficar indefinidamente vinculado à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por não ter cumprido integralmente providência administrativa imposta no CTN.

8.

Com efeito, deve-se proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos automotores bem como a respectiva responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e penal.

9.

Quanto aos danos morais, estes restam comprovados, vez que o veículo foi apreendido pela Polícia Civil, órgão do Estado de Mato Grosso, que deixou de comunicar a apreensão à secretaria de fazenda.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. o 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022